Tribunal: TJSP
Processo: 2109117-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prestação de serviços de ensino - Agravo de instrumento apresentado sem comprovação do preparo – Intimação para recolhimento em dobro do valor devido – Desatendimento – Reconhecimento da deserção – Inteligência do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000786539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109117-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIESP
S/A, é agravada MARCIA SIRQUEIRA SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109117-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.598
2
VOTO No 14.598
Agravo de Instrumento no 2109117-91.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional da Penha de França 4a Vara Cível
Juíza de Direito: Ana Luiza Queiroz do Prado
Agravante: UNIESP S/A
Agravado: Marcia Sirqueira Siqueira
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Prestação de
serviços de ensino - Agravo de instrumento
apresentado sem comprovação do preparo

Intimação para recolhimento em dobro do valor
devido Desatendimento Reconhecimento da
deserção
Inteligência do art. 1.007, § 4o, do
Código de Processo Civil - Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida em ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
indenização por danos morais, ora em fase de cumprimento de sentença,
que rejeitou impugnação apresentada pela executada, determinando à
exequente a manifestação em termos de prosseguimento no prazo de 10
dias, apresentando planilha atualizada do crédito a qual deverá conter a
multa do art. 523, § 1o,do CPC e indicando as medidas que entender
pertinentes à sua satisfação.
Recorre a executada alegando, em síntese, que em se
tratando de condenação em obrigação de fazer, “... a agravada se utiliza do
meio processual descabido para execução do título judicial, não havendo o
que se falar em pagamento de valores, razão pela qual, a presente
execução deve ser extinta, sem apreciação dos pedidos, nos termos do
artigo 924, I do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo...”, “... que a execução
ora pleiteada é ausente de liquidez, sendo nula a execução, ora proposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109117-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.598
3
por ofensa ao art. 509, inciso I, 783 todos do CPC..., “... Requer a Agravada
o Cumprimento da Sentença entendendo ser legitimo a receber os valores
referentes ao contrato de Financiamento Estudantil (FIES) que de acordo
com a sentença, título executivo judicial, a Instituição de Ensino assumirá a
dívida do Autor, ou seja, o credor continuará a ser a Instituição financeira...”,
“... Podemos concluir a ILEGITIMIDADE DA AGRAVADA em requerer a
execução do título judicial, pelo exposto, requer-se a extinção do presente
cumprimento de sentença...”, “... equivocado o pleito da exequente, uma vez
que não há que se falar em honorários sobre obrigação de fazer, mas
somente sobre obrigação de pagar...”, “... Conforme já exposto a exequente
vem requerendo a execução da multa por descumprimento....”, “... quanto
aos requisitos para aplicação da multa requer-se: Prévia e regular intimação
para o cumprimento da ordem ou obrigação, ato não observado nos autos,
pois a multa foi aplicada arbitrariamente sem prévia intimação da parte...”,
“...verifica-se que em momento algum a requerida fora intimada
pessoalmente acerca da referida decisão, o que conforme sabido vai contra
a determinação imposta junto a súmula 410 do STJ..”, “... no tocante a multa
arbitrada, cumpre destacar que o valor da multa cominatória - astreintes -
pode ser revisto a qualquer momento, principalmente quando atinge valor
exorbitante... “, “... a multa por descumprimento de decisão judicial não pode
superar, jamais, o valor da obrigação que se pretende ver cumprida...”, “...
pugna-se pelo afastamento ou pelo menos a redução do valor das astreintes
por existir flagrante desrespeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, bem como por restar clarividente que a multa foi fixada sem
observância à natureza da obrigação...”, “... a presente impugnação haverá
de ser acolhida a fim de coibir eventual enriquecimento ilícito por parte da
Exequente...” (sic)
Requer o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, nos termos das razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109117-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.598
4
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Na interposição do recurso, a agravante deixou de
comprovar o respectivo preparo, razão pela qual fora intimada para realizar
o recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (fl. 27).
A agravante, contudo, deixou de comprovar o
recolhimento do preparo, conforme atesta a certidão de fl. 29.
De outra parte, a decisão citada foi disponibilizada no
DJe em 16.6.2020 (terça-feira), considerando-se publicada no primeiro dia
útil subsequente, 17.6.2020 (quarta-feira), iniciando-se o prazo de 15 dias
úteis para a interposição de recurso contra aquela decisão em 18.6.2020
(quinta-feira), esgotando-se em 8.7.2020 (quarta-feira).
Todavia, não há nos autos notícia de que contra
aquela decisão a agravante tenha interposto qualquer recurso no prazo
pertinente.
Assim, decorrido o prazo sem que a agravante tivesse
juntado aos autos a prova do recolhimento do preparo ou da interposição de
recurso contra a decisão proferida a fls. 27, o recurso não pode ser
conhecido, porque está deserto.
Por derradeiro, quanto à noticiada revogação do
mandato outorgado aos subscritores do recurso (fls. 31), por meio do
telegrama que está datado de 09.7.2020 (fls. 32), ratificado pelo e-mail de
23.7.2020, nada há a deliberar neste recurso, haja visto tratar-se de fato
ocorrido quando já superado, por inteiro, o prazo para o recolhimento do
preparo e para eventual interposição de recurso contra a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109117-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.598
5
determinou a comprovação do seu recolhimento em dobro.
Por estas razões, não conheço do recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator